Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704840-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. AGRAVADOS: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelas impetrantes, QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no mandado de segurança n. 0719189-28.2022.8.07.0018 impetrado contra ato supostamente praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO, autoridade vinculada ao DISTRITO FEDERAL, indeferiu a medida liminar para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do ISS incidente sobre o próprio imposto, bem como sobre os tributos federais (inclusão do ISS, PIS e COFINS na base de cálculo do ISS), afastando-se qualquer ato tendente a exigir tais valores ou a impedir, por conta do seu não recolhimento, o fornecimento da certidão prevista no art. 206 do Código Tributário Nacional. Em suas razões recursais (ID 43502669), as agravantes defendem a tempestividade do recurso. Afirmam que: (i) “tomaram ciência da r. decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada no dia 12/1/2023 (quinta-feira). Desse modo, e considerando a suspensão de prazos prevista no artigo 220 do CPC, considera-se publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja dia 23/1/2022”; e (ii) “é tempestivo o presente agravo de instrumento protocolado até 13/02/2023 (segunda-feira), conforme certificado pelo próprio PJe”. Preparo recolhido (ID 43502684). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, III, do Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. De acordo com o art. 60 do Provimento 12/2017[3] deste Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. Assim, das opções acima, a que ocorrer primeiro caracterizada a ciência inequívoca da parte, configurando sua intimação formal, quando então é deflagrado o prazo recursal. No mesmo sentido, dispõe a Lei n. 11.419/2006[4]: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (Grifou-se). Sobre o tema, destaca-se o seguinte precedente desta 1a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437788, 07149248420208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso, a decisão agravada foi disponibilizada do DJE em 13/1/2023 e publicada em 23/1/2023 (certidão, ID 147397647 do processo referência). É incontroverso que as agravantes registraram ciência inequívoca da decisão agravada em 12/1/2023, ou seja, antes da publicação. Logo, o prazo para interposição do presente agravo de instrumento iniciou-se em 23/1/2023 (segunda-feira) e findou-se em 10/2/2023 (sexta-feira). Não obstante, o presente recurso foi interposto em 13/2/2023 (segunda-feira), data sugerida pelo PJE como sendo o termo final do prazo recursal. Ocorre que o sistema do PJE é apenas um mecanismo para as partes interessadas poderem ter acesso ao prazo sugerido pelo Tribunal para interpor um recurso. No entanto, isso não significa que a parte interessada esteja isenta de verificar o prazo legal para interpor um recurso. O sistema do PJE não pode substituir a necessidade de que a parte interessada verifique o prazo legal para interpor um recurso. A parte interessada deve verificar os prazos legais antes de interpor qualquer recurso e deve confirmar o prazo sugerido pelo sistema do PJE. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EVENTUAL ERRO NO SISTEMA DE PROCESSOS ELETRÔNICOS. CONTAGEM DOS PRAZOS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DUPLICATA. FALSIDADE DE ASSINATURAS. RECONVENÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedente do STJ. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1379646, 07047606320208070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO POR INFORMAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA ELETRÔNICO PJE. CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. A contagem do prazo para o correto prosseguimento da marcha processual é atribuição do patrono das partes. A alegação de indução a erro por informação equivocada constante do sistema eletrônico do PJe não configura justa causa apta a autorizar a prática do ato processual em prazo diverso, pois não se trata de evento alheio à vontade da parte interessada que o impediu de praticar o ato por si ou por seu mandatário dentro do termo legal. (...) (Acórdão 1279384, 07176550820198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Insta mencionar que em 10/2/2023 (sexta-feira), prazo final para interposição do recurso, o PJE não apresentou nenhum tipo de indisponibilidade[5] que, eventualmente, poderia postergar o prazo final para interposição do recurso. Dessarte, o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação à penalidade fixada nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC[6]. Diante do exposto, por ser inadmissível em razão da intempestividade, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. [4] Dispõe sobre a informatização do processo judicial. [5]Fonte: https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais [6] Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Art. 1.026. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.